Tribunal: TJDFT
Processo: 0731469-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena. Culpabilidade. Circunstância especial. Natureza e quantidade da droga. Fração. Privilégio. Pena reclusão e detenção.
1 - Não é hipótese de absolvição ou desclassificação para crime de posse de drogas para uso pessoal se as provas -- depoimentos coerentes e harmônicos de policiais, em juízo, prisão em flagrante do réu na posse de porção de maconha e cigarro artesanal, além de usuário ter sido abordado logo após comprar dele substância entorpecente --, demonstram o tráfico de drogas.
2 - Condenação transitada em julgado por crime anterior deve ser considerada para fins de reincidência ou como maus antecedentes, e não para valorar desfavoravelmente a culpabilidade, pena de bis in idem.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (13,94g), e o baixo grau de nocividade (maconha), em comparação a outros entorpecentes, não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
5 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, deve-se estabelecer o regime prisional adequado para cada uma delas, além de ser examinado separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos.
6 - Apelação provida em parte.